Tribunal: TJDFT
Processo: 0756325-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO ACESSÓRIO. CANCELAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA E/OU REVISÃO DE PARCELAS. OBEDIÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE RECIPROCIDADE. REVISÃO DE JUROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. Na inicial, a parte autora requereu a rescisão dos contratos acessórios de seguro prestamista vinculados às cédulas de crédito no 2022040444-0, 2022040442-3 e 23617674, com devolução proporcional do prêmio pago referente ao período ainda não decorrido.

3. Recurso próprio e tempestivo, com preparo regular (ID 66956430). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 66956434).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Aplica-se subsidiariamente o Código Civil e as normas especiais afetas à matéria.

5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na possibilidade de resilição do contrato de seguro prestamista e na devolução do respectivo prêmio.

6. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados- CNSP n.o 365, de 11 de outubro de 2018 prevê a possibilidade de cancelamento do seguro prestamista a qualquer tempo, com a suspensão dos descontos e a devolução proporcional do valor do prêmio pago, referente ao período a decorrer. Em vista do exposto, requer a revisão da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

7. Nos termos dos art. 421 e 421-A do Código Civil, nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a identificação da presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, somente ocorrendo a revisão contratual em casos excepcionais e limitados. No processo em análise a discussão versa sobre três contratos distintos, os quais devem ser analisados separadamente, em observância às cláusulas livremente pactuadas.

8. Os empréstimos de no 2022040444-0 (ID 66956411) e 2022040442-3 (ID 66956412) foram pactuados com juros e taxas de acordo com indicativo de reciprocidade, devendo, para tanto, o emitente atender a requisitos para aplicação da taxa flexibilizada, entre eles a averbação das parcelas do contrato de crédito consignado em folha de pagamento, além da apresentação de garantia contratual por meio de avalista ou seguro prestamista ou ainda garantia real com alienação de bens (Cláusula Quarta, Parágrafo Quinto). Prevê o Parágrafo Sexto da mesma cláusula que, no caso de suspensão ou cancelamento de alguma das reciprocidades por iniciativa do emitente, poderá o credor, entre outras hipóteses, promover a repactuação das taxas, as quais já são, inclusive, previstas no contrato, conforme itens 3.8 e 3.9, respectivamente, que prevê a adoção de taxa diferenciada nas modalidades com e sem reciprocidade. Nas hipóteses de suspensão ou cancelamento das reciprocidades, encontra-se prevista a substituição das garantias (alínea “c”).

9. E relação ao contrato no 23617674 (ID 66956413), trata-se de operação de empréstimo para refinanciamento de créditos contratados anteriormente, a respeito do qual, embora somente conste os termos da autorização de transação (e não a íntegra do contrato), lê-se claramente que consumidor aderiu à proposta que previa a adoção de taxas de juros com e sem reciprocidade, situação na qual aderiu ao seguro prestamista para fins de acesso às taxas mais baixas (com reciprocidade), conforme claramente exposto no documento apresentado pelo próprio autor. Constou na proposta de adesão cláusula clara quanto à opção de taxa bonificada pelo seguro prestamista.

10. Não restou demonstrado nenhum vício de consentimento nos contratos firmados com termos claros, ônus que cabia à parte autora, conforme prevê o art. 373, I, do CPC. Da mesma forma, inexiste cláusula abusiva, cabendo a prevalência do contratado, diante do princípio de que os acordos devem ser cumpridos reciprocamente (pacta sunt servanda).

11. O cancelamento unilateral do seguro prestamista pelo consumidor, sem que haja a correspondente repactuação da taxa de juros, implica uma alteração indevida das condições originalmente acordadas, beneficiando uma das partes em detrimento da outra, o que fere o princípio do equilíbrio contratual. A adoção de taxas de juros diferenciadas para contratos com e sem seguro prestamista e prática permitida e validada pelo ordenamento jurídico, desde que expressamente prevista no contrato, o que ocorre no presente caso. O consumidor, ao optar pelo cancelamento do seguro, deve estar ciente de que tal escolha implicará a incidência da taxa de juros relativa a contratos sem a adesão ao seguro, o que não ocorreu no pedido formulado na inicial.

12. A Resolução CNSP no 365/2018 disciplina a possibilidade de cancelamento do seguro prestamista e restituição proporcional do prêmio, mas não afasta as consequências contratuais decorrentes dessa decisão. O fato de o seguro ser opcional não significa que a sua exclusão não gere repercussões nos demais elementos do contrato, sobretudo na taxa de juros.

13. O pedido formulado nos autos restringe-se ao cancelamento do seguro prestamista e a devolução dos valores pagos, sem qualquer menção a repactuação do contrato com aplicação da taxa de juros correspondente a ausência do seguro, conforme previsto nos termos contratuais. Diante desse cenário, a pretensão do consumidor de manter as mesmas condições contratuais sem a indicação de outro instrumento de reciprocidade representa um desequilíbrio contratual, uma vez que altera unilateralmente a equação financeira do contrato.

14. Ainda que os contratos tenham sido firmados na modalidade de consignação em folha de pagamento, a garantia oferecida, baseada no próprio salário, não exclui ou torna abusiva a exigência da contratação do seguro prestamista. Isso ocorre porque o seguro cobre situações que não são abrangidas pela consignação junto ao órgão empregador, incluindo, por exemplo, a quitação da dívida em casos de falecimento ou invalidez permanente total do devedor, conforme observado nos termos dos seguros prestamistas juntados aos autos.

15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida integralmente.

16. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.